Tribunal: TJES
Processo: 5019818-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019818-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: AMERICO BERNARDES DA SILVEIRA JUNIOR

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019818-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADO:
AMÉRICO BERNARDES DA SILVEIRA JUNIOR

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO. CLÁUSULA DE BARREIRA TEMPORAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS 11/12/2017. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença coletiva ajuizado por poupador com fundamento na Ação Civil Pública nº 0705843-43.1993.8.26.0100, rejeitou impugnação apresentada pela instituição financeira e determinou a emenda da inicial para conversão do rito em liquidação de sentença, em vez de extinguir o feito diante da alegada inexistência de título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento provisório de sentença coletiva fundado na Ação Civil Pública nº 0705843-43.1993.8.26.0100 pode prosseguir quando a execução individual foi ajuizada após a data-limite de 11/12/2017 estabelecida em acordo coletivo homologado pelo STF e pelo STJ, que instituiu cláusula de barreira temporal para a formação do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação coletiva celebrada entre instituições financeiras e entidades legitimadas, homologada no âmbito do STF e do STJ, possui eficácia de título executivo judicial e substitui a sentença anteriormente proferida na ação civil pública, passando a reger as condições para pagamento das diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança.

4. O acordo homologado estabeleceu cláusula expressa de limitação temporal, restringindo a formação do título executivo apenas aos poupadores que tenham ajuizado execuções ou cumprimentos de sentença até 11/12/2017.

5. Constatado que a execução individual foi proposta em 03/08/2018, após o marco temporal previsto na transação, o exequente não se enquadra entre os beneficiários do título executivo judicial resultante do acordo coletivo.

6. A superveniência de acórdão ou decisão que modifique ou substitua o título que embasa a execução atrai a aplicação do art. 520, II, do CPC, tornando ineficaz o cumprimento provisório e impondo a restituição das partes ao estado anterior.

7. A liquidação de sentença pressupõe a existência de título executivo válido, de modo que, inexistindo título apto a embasar a pretensão executiva do agravado, mostra-se inadequada a conversão do procedimento em liquidação de sentença.

8. A jurisprudência reconhece que a inobservância da cláusula de barreira temporal estabelecida em acordo coletivo homologado no âmbito das Cortes Superiores conduz à extinção da execução individual por ausência de título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A transação coletiva homologada judicialmente que substitui a sentença proferida em ação civil pública constitui título executivo judicial e pode estabelecer cláusula de limitação temporal para a formação de direitos executivos individuais.

A execução individual fundada em sentença coletiva não pode prosseguir quando proposta após o marco temporal previsto em acordo coletivo homologado que restringe a formação do título executivo.

A liquidação de sentença pressupõe a existência de título executivo válido, sendo inviável sua instauração quando inexistente título apto a amparar a pretensão executiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 487, III, b, 515, II, e 520, II; Lei 9.882/1999, art. 10, §3º; CDC, art. 103, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165; STF, RE 626.307; STJ, REsp 253.589/SP; TJSP, AI nº 2300953-85.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019818-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADO:
AMÉRICO BERNARDES DA SILVEIRA JUNIOR

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme se depreende do relatório lançado nos autos, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença coletiva aforada por AMÉRICO BERNARDES DA SILVEIRA JUNIOR, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e determinou a emenda da petição inicial para a conversão do rito em liquidação de sentença.

O magistrado
a quo
, fundamentou seu entendimento na premissa de que, embora a instituição financeira alegue a existência de um acordo coletivo homologado pelas Cortes Superiores (STF e STJ) com cláusula de barreira temporal (data-limite de 11/12/2017), se faz necessária a fase prévia de liquidação em casos de expurgos inflacionários de caderneta de poupança. Destarte, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual, o juízo
a quo
entendeu por não extinguir o feito, mas sim oportunizar ao exequente a adequação do rito procedimental.

O recorrente sustenta, em suas razões recursais, que o título executivo judicial genérico oriundo da Ação Civil Pública nº 0705843-43.1993.8.26.0100 foi posteriormente substituído por acordo coletivo de abrangência nacional, homologado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 e no RE 626.307, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 253.589/SP. Argumenta que a transação, dotada de força de coisa julgada, instituiu cláusula de limitação temporal, prevendo que apenas os poupadores que tenham iniciado o cumprimento de sentença até 11/12/2017 seriam beneficiários do novo título executivo. Afirma, nesse contexto, que o AGRAVADO não se enquadra nessa condição, pois a ação originária foi distribuída apenas em 03/08/2018, razão pela qual entende inexistir título executivo apto a sustentar a execução. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e extinguir o cumprimento de sentença pela inexigibilidade da obrigação.

Em contrarrazões, o recorrido suscita, preliminarmente, a perda da garantia do juízo em razão do vencimento da apólice de seguro-garantia em 27/11/2023. No mérito, sustenta que o título executivo individual já transitou em julgado no ano de 2018, razão pela qual a execução não poderia ser afetada por transação coletiva da qual não participou nem anuiu expressamente, invocando o disposto no art. 103, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta, ainda, que a hipótese dos autos não se submete à suspensão decorrente do julgamento do RE 626.307, por configurar situação distinta, consistente na execução de título já definitivamente consolidado.

Pois bem. A controvérsia diz respeito à validade da decisão que determinou a conversão de cumprimento provisório de sentença coletiva em liquidação de sentença, frente à alegação da instituição financeira de que o título executivo original foi substituído por acordo coletivo homologado com cláusula de barreira temporal, a qual excluiria o Agravado por ter ajuizado a demanda após 11/12/2017.

O cerne da questão reside na eficácia subjetiva e temporal da transação celebrada entre o IDEC e as instituições financeiras, sob a égide do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. É fato incontroverso que a execução originária se fundamenta na sentença da Ação Civil Pública nº 0705843-43.1993.8.26.0100 (34ª Vara Cível de São Paulo).

Ocorre que, conforme demonstrado pelo Agravante, a fase de conhecimento dessa ACP não se encerrou com o trânsito em julgado daquela sentença, mas sim com a homologação de um acordo coletivo perante o STJ no REsp 253.589/SP, cuja certidão de trânsito em julgado data de 24/09/2018.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 520, inciso II, é cristalino ao estabelecer que:

"Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se às seguintes normas:

(...)

II - fica sem efeito sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos;"

Nesse cenário, a transação homologada judicialmente possui natureza de fato superveniente modificador do título, atraindo a aplicação do dispositivo supracitado. O acordo, integrado por termo aditivo, estabeleceu uma cláusula de barreira temporal expressa, limitando a formação do título executivo judicial unicamente em benefício dos poupadores que tivessem ajuizado execuções ou cumprimentos provisórios até a data de 11/12/2017.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação individual do Agravado foi distribuída em 03/08/2018 (ID 17075331). Portanto, resta configurado o ajuizamento posterior ao marco temporal fixado pelo título executivo definitivo e soberano formado na ação coletiva.

Ademais, a decisão de primeiro grau, ao determinar a conversão do rito em liquidação de sentença, ignorou que a liquidação pressupõe a existência de um título executivo válido. No caso em tela, o Agravado não é beneficiário do acordo que encerrou a ACP, logo, não possui título a ser liquidado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, especificamente da 19ª Câmara de Direito Privado, em caso semelhante ao em análise, consolidou o entendimento de que a inobservância da data-limite implica a extinção do feito por ausência de título, confira-se:

Agravo de instrumento – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença coletiva não transitada em julgado – Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva abrindo mão da sentença já ali proferida e instituindo o modo como se dará o pagamento das diferenças reconhecidas pelas instituições financeiras como devidas aos beneficiários da demanda – Acordo, no entanto, expressamente excluindo da abrangência do proveito almejado e obtido com a ação coletiva os poupadores cujas execuções individuais (provisórias) foram propostas após 31.12.16 (isto é, após 11.12 .17, conforme aditamento do acordo recentemente homologado pelo STF, j. 28.5.2020) – Autocomposição homologada, primeiramente em processo de ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 165-DF), com eficácia "erga omnes" e efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais (Lei 9 .882/99, art. 10, § 3º), paralelamente, no âmbito dos recursos extraordinários afetados no procedimento de repercussão geral relacionado aos temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança (REs 626307, 591797, 631363 e 632202 - Temas 264, 265, 284 e 285) e, finalmente, nos autos do REsp 253.589-SP, referente à ação civil pública coletiva 0705843-43.1993 .8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a esta execução individual – Transação que, como negócio voltado à autocomposição do litígio, passa a fazer as vezes da sentença, desde que homologada ( CPC, arts. 487, III, b, e 515, II
)– Cenário diante do qual a única conclusão possível para o juízo da execução é a de que a indigitada transação frustrou legitimamente a expectativa dos aqui exequentes de obter um título que lhes assegurasse prosseguir na correspondente execução individual, proposta que foi em 12 .12.17 –
Donde se impor a extinção desta execução individual, sem atendimento da pretensão jurissatisfativa ( CPC, arts. 520, II, e 485, IV)
–
Peculiaridades do caso, porém, não justificando que se responsabilize os exequentes por verbas da sucumbência – Consideração de que, embora tenham os exequentes assumido o risco de a sentença provisória em que se fundava a execução não ser confirmada na esfera recursal, o implemento desse risco não decorreu, propriamente, da atividade estatal de dizer o direito (jurisdição), mas da homologação de transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva – Conclusão, pelo prisma do princípio da causalidade, de que os exequentes não deram causa, direta ou indiretamente, ao resultado obtido pela respectiva execução individual, nem lhes seria dado prever razoavelmente que a entidade legitimada extraordinariamente para propugnar pelo reconhecimento do direito da massa consumidora em juízo celebraria acordo desfavorável a eles, consumidores. Deram parcial provimento ao agravo, para extinguir o procedimento da execução individual sem atendimento da pretensão jurissatisfativa. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2300953-85.2022.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 14/08/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023)

Dessa forma, a conversão do rito, tal como determinada pelo juízo
a quo,
revela-se inócua.

Quanto à alegação de vencimento da garantia, tal circunstância não impede o conhecimento do recurso, limitando-se, em regra, a autorizar a intimação do devedor para promover a substituição ou o reforço da penhora, caso o processo prosseguisse. Todavia, diante da conclusão pela extinção da execução, resta prejudicada a análise acerca da validade e suficiência da garantia apresentada.

Por tais razões, verifica-se que o Agravado, ao ajuizar sua demanda em 03/08/2018, fê-lo em momento que a sentença da ACP ainda era provisória. Com o advento da decisão homologatória no STJ, que estabeleceu o corte temporal em 11/12/2017, o título que amparava sua pretensão deixou de existir em relação à sua esfera jurídica.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e determinar a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 520, II e art. 485, IV, ambos do CPC. Custas e honorários advocatícios pelo Agravado, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada eventual gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.